Tribunal: TJDFT
Processo: 0705337-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAMENTE NECESSÁRIO. REJULGAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE. PRELIMINARES REJEITADAS. ICMS. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. CONCEITO JURÍDICO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. TEMA 1099 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADC 49. INCONSTITUCIONALIDADE. LC 87/96. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO DECISUM. EFICÁCIA PROSPECTIVA. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR QUANTO AO PONTO DEVOLVIDO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC/15, constatada divergência entre o acórdão combatido e a orientação firmada por Tribunal Superior em recurso paradigma, necessário o reexame do feito pelo órgão julgador local.

2. Conforme disposto no art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.

3. No regime do lançamento por homologação, como no ICMS, a iminência de sofrer o lançamento fiscal, acaso não cumpra a legislação de regência, declarada inconstitucional, configura o justo receio de violação de direito líquido e certo a justificar a interposição do Mandado de Segurança pelo sujeito ativo que ostenta a qualidade de contribuinte.

4. Nos termos do enunciado da súmula 266 do e. STF, "não cabe mandado de segurança contra lei em tese". No caso dos autos, a inconstitucionalidade dos artigos 11, 12, 13 e 25 da Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir) e da Lei Distrital no 1.254/1996 é alegada como causa de pedir, e não como pedido principal, o que afasta a alegação da utilização da via mandamental para a impugnação de lei em tese.

5. Em relação ao ICMS, o art. 155, inciso II, da CR/88 dispõe competir ao Distrito Federal e aos Estados instituir o imposto incidente sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

6. Regulam o ICMS a Lei Complementar Federal no 87/1996 e, no âmbito Distrital, a Lei no 1.254/1996 e seu Decreto no 18.955/1997, que estabelecem como ocorrido o fato gerador do ICMS no momento da saída e entrada de mercadoria de estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular.

7. A Súmula no 166/STJ e o REsp no 1.125.133/SP, submetido ao rito de recurso repetitivo (Tema 259), dispõem que “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

8. O e. Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema no 1.099 da Repercussão Geral: “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”.

9. No julgamento da ADC no 49 pelo e. STF (Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2021), foi declarada a inconstitucionalidade do art. 12, I, da Lei Complementar Federal no 87/1996, no trecho "ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular".

10. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos na ADC no 49/RN, constata-se que a e. Corte Suprema, diante do acolhimento parcial dos aclaratórios, por maioria, modulou os efeitos da decisão para que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, a fim de oportunizar aos Estados e ao Distrito Federal a adequação da legislação local à declaração de inconstitucionalidade

11. Nesse contexto, foram modulados os efeitos do decisum para aplicação prospectiva da tese para o exercício de 2024, a partir de quando será ilegítima a imposição tributária, ressalvadas as demandas ajuizadas até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC no 49/RN, qual seja, 29/4/2021.

12. Em 26/3/2024, foi certificado o trânsito em julgado da ADC no 49/RN, sem qualquer alteração posterior ao decidido nos referidos aclaratórios, que, portanto, deve ser observado.

13. Na hipótese em análise, o writ preventivo foi impetrado em momento posterior à data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49, de modo que a situação jurídica do contribuinte autoriza a cobrança do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, ao menos até o exercício de 2024.

15. Apelação e Remessa Oficial conhecidas e providas. Segurança denegada.